Tribunal: TCU
Processo: 021.773/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900542025, modalidade Pregão e Uasg 50001 (Objeto: contratação de serviços continuados de manutenção de jardins em regime de dedicação exclusiva de mão de obra.)

Inteiro teor:
Acórdão 2795/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.773/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gabriel Maciel Fontes (29921/OAB-PE), representando Real Energy Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.